Tribunal: TJES
Processo: 5030030-90.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030030-90.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL MESQUITA NESPOLI
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, na qual a parte autora alega que é beneficiário do plano de saúde administrado pela recorrida e que precisou ser submetido a cirurgia de desvio de septo, contudo, o médico opera apenas no Hospital Vila Velha/ES, hospital não credenciado pelo plano de saúde recorrido e diante da negativa do plano de saúde, arcou com os custos da cirurgia, referente às despesas hospitalares. Diante disso, pleiteia a ressarcimento em dobro do valor pago e danos morais.

Em sede de sentença: JULGO IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, nos termos do art. 487, I, do CPC, uma vez que não houve negativa de autorização do procedimento, bem como inexistiu qualquer irregularidade na conduta do plano de saúde réu. Portanto, considerou que não há que se falar em responsabilização da Requerida, já que inexistente a prestação de serviço defeituoso, nos termos do art. 14, §3º, I, do CDC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 4797007) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita postulado nos autos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, conforme demonstrado pelo recorrido em sede de contestação, bem como documentos acostados nos autos (ID 4796990) e (ID 4796986) não houve recusa do plano de saúde na realização do procedimento, visto que foi autorizado. Ocorre que o médico de confiança do recorrente apenas realiza seus atendimentos em hospital que não é credenciado pelo plano, portanto optou por realizar o procedimento cirúrgico de forma particular, inclusive assinando termo em que se dizia ciente que o plano de saúde possuia profissionais competentes para realizar o procedimento, entretanto optando por realizá-lo de forma particular. Desta forma, o recorrente estaria ciente que seria responsavel por realizar o pagamento dos honorários do médico e retirando qualquer responsabilidade da SAMP neste sentido.

Sendo assim, é notável que não houve falha na prestação de serviço, nesse sentido, não há que se falar em restituição de valores ou reparação por danos morais, vez que inexistente a negativa de autorização do procedimento, bem como não vislumbro irregularidades na conduta do plano de saúde réu, nos termos do art. 14, §3º, I, do CDC. Dessa forma, vislumbro de forma idêntica a R.sentença.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)